Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707072-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENI SANTOS DE MELO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., WANDERSON FREITAS DE ABREU LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DEUSENI SANTOS DE MELO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização que move em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e WANDERSON FREITAS DE ABREU LIMA, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência formulado naqueles autos. Relata que o fornecimento de energia do apartamento onde mora foi cortado sem prévia notificação e, acreditando tratar-se de inadimplência, quitou as faturas em atraso. No entanto, veio a saber que houve pedido de corte pelo segundo agravado, que arrematou o imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal. Aduz que depende de oxigênio, fazendo uso de oxigenoterapia domiciliar, necessitando o aparelho de energia 24h por dia, além de sofrer de Espondilartrose Anquilosante, usando medicamento que também precisa de refrigeração. Assevera que a atitude do segundo agravado representa exercício arbitrário das próprias razões, o que é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico, devendo se valer dos meios cabíveis para buscar a imissão na posse do bem. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, enfatizando que permitir a manutenção do corte de fornecimento de energia elétrica, quando esta é essencial para a manutenção da vida da agravante, é dar razão a esse tipo de ilegalidade e conduta por parte do segundo agravado. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a concessão da tutela de urgência, ainda mais em tempos de pandemia, havendo solicitação junto a ANEEL para que a energia dos consumidores não seja cortada durante um período de 90 (noventa) dias. Ao final, requer seja ordenada a imediata religação do fornecimento de energia elétrica do Apartamento 802, Torre III, do Residencial Gamaggiore, Gama/DF, QI 01, Lote 1700/1780, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a convalidação dos efeitos da tutela requerida, reformando-se a r. decisão. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão agravada ou a concessão de tutela recursal quando verificada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de lesão grave e de difícil reparação. Depreende-se da narrativa da agravante, bem como dos documentos colacionados ao recurso, que o imóvel onde reside, situado na QI 01, Lote 1700/1780, Apartamento 802, Torre III, do Residencial Gamaggiore, Gama/DF, foi objeto de arrematação em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal por WANDERSON FREITAS DE ABREU LIMA. Resta induvidoso que a agravante ocupa de forma irregular o imóvel, pois o contrato de locação firmado com o antigo proprietário não mais subsiste, tendo sofrido ação de despejo que não resultou exitosa ante a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas não desocupa o apartamento, afirmando perante a autoridade policial que tem interesse na aquisição do bem (ID 15220901 p. 36). Ainda assim, o atual proprietário, segundo agravado, não pode se valer de meios ardis para forçar a desocupação do imóvel, em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, ao invés de se valer das vias legais apropriadas para ser imitido na posse do imóvel. A conduta é repelida pelo art. 187 do Código Civil, que dispõe: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Notadamente, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, não podendo a agravante ser dele privada por conta de querelas entre as partes, sobretudo devido à enfermidade por ela apresentada, sob pena de afronta ao princípio da dignidade. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso diante da arbitrariedade latente no comportamento do segundo agravado, bem como o risco de dano ou lesão grave que pode sofrer a agravante no curso do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para que a primeira agravada restabeleça em 24h o fornecimento de energia elétrica à agravante, salvo se houver inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Confiro a esta decisão força de mandado. Brasília, 27 de março de 2020 17:48:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator